Tribunal: TJDFT
Processo: 0704204-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CITRA PETITA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REJEITADA. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA COM BASE NO ART. 292, II, DO CPC.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. Para a revogação do benefício da gratuidade de justiça é imprescindível a apresentação de elementos suficientes capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade em prol da pessoa natural.
2.1. Não havendo elementos aptos a infirmar a presunção de sua hipossuficiência financeira, incabível a revogação dos benefícios da justiça gratuita.
3. Da redação dos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, é possível concluir que os limites da lide são estabelecidos pelas partes, através dos pedidos postulados em juízo, estando o julgador adstrito a tais limites, nos termos do que preceitua o princípio da adstrição/congruência.
3.1. Qualifica-se como citra petita a sentença que deixa de analisar, em toda sua amplitude, a pretensão formulada pelo autor na inicial ou, ainda, não aprecia parcela ou mesmo algum pedido deduzido pela parte.
3.2. No caso concreto, tendo a sentença permitido a compreensão do que foi deliberado, apreciando a integralidade dos pedidos deduzidos pelo autor na inicial e promovendo o julgamento da lide de acordo com o princípio da adstrição, inexiste nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Preliminar de nulidade rejeitada.
4. Nos termos do inciso II do artigo 292 do Código de Processo Civil, o valor da causa será, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida.
4.1. Tratando-se de ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita, o valor original do débito cobrado deve ser atribuído à causa, pois a obrigação acessória segue a principal, salvo quando convencionado o contrário, sendo certo que na hipótese de débito prescrito sequer deve incidir acréscimos ou correção.
4.2 A correção do valor da causa para adequá-lo à quantia original perseguida é medida que se impõe, porque a pretensão deduzida pela parte está centrada na declaração de inexigibilidade do débito, devendo o valor da causa ser fixado na forma do inciso II do artigo 292 do Código de Processo Civil.
5. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida.